Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de posse ilegal de munições de uso permitido, quando as declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pela busca e apreensão realizada na residência do réu, são firmes e suficientes para a certeza da autoria delitiva.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Tendo o réu sido condenado por fatos anteriores, por sentenças transitadas em julgado também antes dos fatos examinados, que não foram atingidas pelo prazo depurador (art 64, I, do CP), mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência, nada obstante apontado registro equivocado pelo Julgador.

IV - A reincidência determina o regime inicial semiaberto, embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, e impede a substituição ou suspensão da pena.

V - Recurso conhecido e desprovido.